Tribunal: TJBA
Processo: 8078473-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8078473-72.2025.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante : Anthonny Queiroz Carneiro da Silva Paciente : Pedro Paulo Rattz Araujo Freitas Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã / BA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. IMPUGNAÇÃO A CONFLITO DE JURISDIÇÃO. SUPERAÇÃO. ORDEM. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente (i) da suposta ausência de fundamentação idônea da prisão, (ii) da existência de infundado conflito de competência entre juízos e (iii) da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questões em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento de habeas corpus que reitera fundamentos já deduzidos em impetração anterior ainda em trâmite, configurando litispendência; e (ii) saber se houve efetivo conflito de competência apto a gerar constrangimento ilegal ao paciente. III. Razões de decidir. 3. É inviável o conhecimento de novo habeas corpus impetrado em favor do mesmo paciente e derivado da mesma imputação penal na parte em que reproduz fundamentos já lançados em impetração anterior ainda em curso, em face da configuração de litispendência. 4. Já se tendo submetido a este Colegiado Julgador as teses atinentes aos pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do paciente, inclusive em face e seus alegados predicativos pessoais e a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão (HC nº 8076270-40.2025.8.05.0000), não há como se conhecer, neste novo writ, das teses diretamente reiteradas, havendo-se, ao revés, de limitar sua análise ao tema inédito nele trazido, in casu, atrelado a suposto indevido conflito de competência. 5. Sendo o propósito da impetração contestar a declinação de competência pelo juízo impetrado, a constatação de que tal ato já se encontra superado, com a jurisdição fixada conforme pretendido, queda-se superada a arguição atinente a esta temática, obstando, também quanto a ela, o conhecimento do habeas corpus. 6. Constatada a impossibilidade de apreciação do writ acerca das teses já suscitadas em impetração anterior, bem assim a já superação do questionamento quanto à fixação de competência, a prestação jurisdicional nele alcançável se limita ao seu não conhecimento. IV. Dispositivo e tese. 7. Habeas corpus não conhecido. Tese(s) de julgamento: “1. É inadmissível a reiteração de habeas corpus fundado nos mesmos fatos e fundamentos já agitados em impetração anterior ainda curso, em face da litispendência. 2. Inexistente conflito formal de competência e estando a jurisdição devidamente fixada, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal por indefinição de juízo competente.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 2º e 3º; CPC, art. 485, V; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC 794221/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 13.03.2023; TJSP, HC nº 2365641-51.2025.8.26.0000, Rel. Des. Mário Devienne Ferraz, j. 18.11.2025; TJCE, HC nº 0635227-23.2024.8.06.0000, Rel. Des. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, j. 22.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8078473-72.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente Pedro Paulo Rattz Araujo Freitas, tendo como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DA ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator